Tribunal: TJDFT
Processo: 0707450-97.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707450-97.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIJOAN DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marijoan dos Santos (ID no 13723126) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso adesivo interposto pela ora embargante e, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação da ora embargada (ID no 13357371). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro